Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722444-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: YUUGI MAKIUCHI D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões (intempestividade, não cabimento do recurso, pedido de desistência de produção de prova pericial no juízo a quo), intime-se a parte agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora